Tribunal: STF
Processo: RHC 185117
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.V.S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 534.912/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em favor de J. V. DOS S. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, assim ementado (fl. 20): 
    APELAÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ESTUPRO QUALIFICADO DO ART. 213, § 1º, DO CPP. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. É cediço que. no processo penal, o réu se defende de fatos e não da classificação jurídica constante na denúncia ou queixa. Desse modo, o juiz pode dar aos eventos delituosos classificação jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, venha a aplicar pena mais grave, sem necessidade de prévia vista à defesa, na forma do que prescreve o artigo 383, do CPP. Trata-se da emendatio libelli. In casu, ao dar nova classificação ao crime descrito na peça acusatória. por ocasião da prolação da sentença, não causou sequer, a imposição de pena mais severa ou qualquer prejuízo ao recorrente, pois tanto o estupro de vulnerável com violência ficta, como o estupro com violência real, são considerados como crimes hediondos. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPRAVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, HARMÔNICA E COESA. Em crimes de natureza sexual, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vitima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Como não fora apresentada de maneira ostensivamente mentirosa ou contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação. O princípio do in dúbio pro reo traz a idéia de que, em havendo dúvidas, deve o réu ser absolvido. Entretanto, tais incertezas devem ser razoáveis, pertinentes, pois. do contrário, não terão a aptidão de retirar a credibilidade dos demais elementos probatórios. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. Presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e conseqüências do crime), a elevação da pena-base de 8 (anos) para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão não se mostra exasperada, mas, sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB. APELANTE MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE A ÉPOCA DO FATO. NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 213, § 1º, do CP. 
    Alega o impetrante, em síntese, que há violação do sistema acusatório, pois o magistrado em audiência de instrução, pela falta de membro do Parquet, atuou como acusação, bem como ao princípio da correlação entre acusação e sentença, pois a denúncia não descreve a grave ameaça. 
    Nesse sentido, pugna pela anulação da audiência ou da sentença. (eDOC 2, p. 51)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Em 5.9.2020, apresentou petição para requerer a suspensão da condenação.
    Em 9.11.2020, a PGR opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    A matéria relativa à ofensa ao sistema acusatório não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 59/65. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A defesa alega ainda afronta ao princípio da correlação por parte do magistrado sentenciante, por ausência de descrição do delito pelo qual o paciente foi condenado. 
    Na denúncia, os fatos restaram assim descritos (fls. 30/31): 
    [...] Constam nos autos do processo acima identificado que no dia 16 de julho de 2011 o denunciado num ato de barbaridade e covardia, praticou conjunção carnal com a infante EMILY VAZ DA TRINDADE na época com apenas 13 (treze) anos do idade. 
    Segundo apurou o Inquérito Policial tombado sob o numero 54/2012.000258-5 a vitima levada por sua tia de nome EDILEUZA ALMEIDA BRITO forma passear na ilha de Caçoai no dia 16 de julho de 2011. Nesta ilha a vítima conheceu o denunciado que demonstrou interesse pela infante a respeito de sua idade, virgindade e outros relacionamentos. Segundo a vítima o denunciado se iniciou para ela. 
    No dia dos fatos, por volta de 01:00 hs, a vítima dormia numa rede na casa em que estava hospedada. O denunciado dormia em outra rede e após o motor de luz ser desligado, o denunciado passou para a rede onde estava a vítima e iniciou sua lascívia bestial. Inicialmente, o denunciado tampou a boca da vitima para ela não grita. Depois tirou a bermuda e em seguida a calcinha da vítima e estuprou a vítima praticando conjunção carnal com a infante. Após satisfazer seu desejo sexual, o denunciado disse para a vítima não contar nada a ninguém. No outro dia o denunciado tentou novamente estuprar a vitima, porém a mesma não deixou. Depois disso a vítima e sua tia retomaram para Cametá. Passado algum tempo a vítima descobriu que engravidou gravidez esta resultante do estupro sofrido pelo denunciado. 
    Na delegacia local o denunciado negou a prática do crime. 
    Apesar da materialidade do crime não está por hora em razão dos autos acima terem desaparecido do Fórum da comarca de Cametá, desaparecimento este objeto já de investigações, o M.p entende que mesmo o crime se consumou, visto que a vitima deu a luz ao filho resultante do estupro sofrido pelo denunciado. 
    Transcrevo, ainda, por oportuno, o seguinte trecho da sentença (fls. 54/55): 
    [...] Considero que o delito foi extremamente grave, foi o acusado mediante ameaças, primeiramente colocando as mãos na boca da vítima, evitou que esta pedisse socorro, sabedor que a vítima era virgem, pois durante a conversa que manteve com a mesma durante o dia ficou sabendo que Emily era virgem, mesmo assim a estuprou, sem prejuízo de que após ter cometido o delito, ameaçou a vítima de que não deveria falar nada a sua tia. 
    A vítima, tanto da Delegacia de Polícia como em Juízo, foi firma, coerente, tranqüila, merecendo seus depoimentos, tanto na polícia como no na audiência de instrução e julgamento, serem tidos como verdadeiros e reais, quanto ao delito praticado pelo acusado. 
    [...] Quanto a capitulação feito pelo Ministério Público na denúncia, vislumbro que houve equivoco do Órgão Ministerial, pois a vítima completou 14 anos de idade no dia 10/07/2011, tendo o delito ocorrido exatamente em 16/07/2011, portanto, 06 dias após a vítima ter completado 14 anos de idade, sendo que o delito praticado pelo réu tipificado no art. 213, § 1º do Código Penal Brasileiro e não o elencado no art. 217-A do Código Penal. Mas deixo claro que o Ministério Público apenas capitulou-o delito equivocadamente, sendo a descrição do delito na denúncia perfeita, pois diz que no dia 16 de julho de 2011, foi praticado o delito, portanto, quando a vítima já havia completado 14 anos. 
    Art. 213 do CPB - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. § 1 o . Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.[...] 
    O Tribunal de origem, quanto ao tema, assim se pronunciou (fls. 60/61 e 72/77): 
    [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. 
    Não merece acolhida a preliminar de nulidade do processo, por ausência de aditamento e violação ao princípio da congruência, tendo em conta que a denúncia imputou ao apelante a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), cometido contra vítima supostamente de 13 anos de idade e a sentença condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 213, § 1º, do CP, uma vez que, no curso do processo, constatou-se que a vítima tinha 14 anos de idade à época do fato. 
    Com efeito, a certidão de nascimento da vítima acostada à fl. 13 dos autos atesta que ela nasceu em 10.07.1997. Assim, na data da ocorrência do fato, em 16.07.2011, ela contava com 14 anos de idade e não 13 como afirmado na peça acusatória. 
    É cediço que, no processo penal, o réu se defende de fatos e não da classificação jurídica constante na denúncia ou queixa. Desse modo, o juiz pode dar aos eventos delituosos classificação jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, venha a aplicar pena mais grave, sem necessidade de prévia vista á defesa, na forma do que prescreve o artigo 383, do CPP. Trata-se da emendatio libelli. 
    O instituto da emendatio libelli configura-se quando o juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave, pois a narração fática, além de permanecer intocada, é de pleno conhecimento do agente desde o início da ação penal, sendo certo, como dito, que o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica deles extraída, não havendo que falar em nulidade por afronta ao principio da correlação ou congruência entre pedido e sentença. 
    Não houve prova do prejuízo também. Tanto é que, em alegações finais, o apelante alega que não poderia responder pelo delito de estupro de vulnerável pelo fato de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos de idade, demonstrando que sabia e tinha consciência dos fatos descritos na denúncia. Além disso, ainda sustentou a atipicidade, vez que resta afastado o crime de estupro, tendo em vista que a suposta vítima em seu depoimento afirma que não houve violência física e que não houve ameaça (fl. 69). 
    Friso, inclusive, que o tipo penal de estupro de vulnerável apresenta reprimenda maior do que o tipo penal descrito no art. 213, § 1º, do CP. 
    Todavia, a meu sentir razão não assiste ao embargante. E digo isso, porque ao fazer a análise das provas carreadas aos autos em especial à palavra da vítima constata-se, sem sombra de dúvida que, o embargante praticou sim o crime de estupro nos exatos termos reconhecidos na sentença primeva e mantidos no acórdão objurgado. 
    Com efeito, a vítima nas declarações prestadas na fase inquisitória, bem como em juízo, relatou como o embargante a abordou quando estava dormindo e. após tapar-lhe a boca para que não gritasse a despiu e contra sua vontade forço-a a prática do ato sexual, conforme se observa dos trechos a seguir relatou que: [...] 
    Em juízo fls. 49/50 a vítima confirmou que fora forçada pelo embargante a prática do ato sexual, confira-se: [...] Pelas declarações acima, percebe-se, claramente que vítima não consentiu com a prática do ato sexual, ao contrário esta é categórica em afirmar que estava dormindo quando foi despertada pelo agravante agarrando-a e tampando-lhe a sua boca com as mãos e dizendo para ela não grilar e, embora tenha pedido para que o embargante parasse com o ato este mandou que ficasse calada e, em seguida tirou a roupa da vítima e a estuprou, sem que para isso, lenha havido a aquiescência dela. 
    Nesse viés, considerando que o crime de estupro descrito. no art. 213, consiste na seguinte conduta: [...] 
    Verifica-se da norma legal que o núcleo do tipo é o verbo constranger, isto é, obrigar a vítima a ter relações sexuais, independente de sua vontade. 
    Assim, embora a defesa se apegue ao fato da vítima ter dito que "não houve violência física" os fatos demonstram ao contrário, pois esta não se configura apenas quando ocorrem lesões corporais visíveis, e sim quando há utilização de força física, como ocorreu no caso em análise, em que o embargante, contrariando a vontade da vítima a imobilizou e, tampando-lhe a boca com as mãos a silenciou, impossibilitando-a de opor resistência ao ato sexual, o que é suficiente para configurar a violência descrita no tipo penal, independentemente de ter provocado, repito qualquer lesão de ordem física. [...] 
    Mesmo que assim não fosse, a oposição ou não de resistência física do sujeito passivo, não é imprescindível para afastar a configuração da prática delitiva, pois, muitas vezes, o temor causado ou até mesmo a vergonha inevitavelmente sentida pela vítima decorrente da intimidade imposta pelo aviltante ato pode, ocasionar, inclusive, a paralisação dos movimentos da vítima ou a perda dos sentidos (desmaio). [...] 
    Ressalto, ainda, que no crime de estupro o dissenso da vítima deve ser respeitado, pois caso ela não queira realizar a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, vindo a ceder em face de violência empregada ou do malanunciado, restara configurado o crime, considerando que, a liberdade sexual é absoluta, não sendo admitida, em hipótese alguma, a sua supressão, sendo exatamente esta a situação dos autos, conforme demonstrado ao norte. 
    Nesse viés e, apenas a título de ilustração caso alguém, inicialmente, consinta com a relação sexual e, durante o ato, mude de idéia, a sua decisão deverá ser respeitada, pois o consentimento dos envolvidos deve ser tido como condição absoluta, não existindo qualquer possibilidade de que o ato ocorra licitamente quando uma das partes (vítima) desiste da prática do ato sexual. Nesse viés, é fora de dúvida que a alegação da defesa de que não restou configurada a violência na ação do embargante a meu ver é meraretórica para afastar a aplicação do artigo 213 do Código Penal, pois todos os elementos caracterizadores do delito de estupro estão presentes no caso, isto é a satisfação da lascívia, devidamente demonstrada, aliada ao constrangimento violento sofrido pela vítima, revelam a vontade do réu de ofender a dignidade sexual daquela, conforme reconhecido na sentença primeva, bem como no acórdão que a confirmou. 
    Ressalto, ainda que, o crime de estupro é uma forma de agressão sexual que deprecia a condição humana, pois ultraja um dos direitos humanos mais elementares, que é a integridade pessoal e o controle sobre o seu próprio corpo. 
    Da leitura dos excertos, tem-se que as circunstâncias evidenciam o acerto da conclusão das instâncias ordinárias, uma vez que a mera redefinição jurídica dos mesmos fatos na denúncia indicada configura efetivamente hipótese de simples emendatio libelli, inexistindo a apontada nulidade. 
    Cumpre destacar, ainda, que as elementares do crime de estupro encontram-se descritas na denúncia, o que dispensa a necessidade de seu aditamento, uma vez que, como bem assinala o Juízo de 1º grau, a certidão de nascimento da vítima acostada à fl. 13 dos autos atesta que ela nasceu em 10.07.1997. Assim, na data da ocorrência do fato, em 16.07.2011, ela contava com 14 anos de idade e não 13 como afirmado na peça acusatória e foi o acusado mediante ameaças, primeiramente colocando as mãos na boca da vítima, evitou que esta pedisse socorro. 
    Ademais, ressalta-se o que consignado no acórdão que julgou os embargos de divergência, pois a violência não se configura apenas quando ocorrem lesões corporais visíveis, e sim quando há utilização de força física, como ocorreu no caso em análise, em que o embargante, contrariando a vontade da vítima a imobilizou e, tampando-lhe a boca com as mãos a silenciou, impossibilitando-a de opor resistência ao ato sexual, o que é suficiente para configurar a violência descrita no tipo penal, independentemente de ter provocado, repito qualquer lesão de ordem física.
    […]
    Nesse contexto, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo o qual o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhe definição jurídica diversa. 
    […]
    Assim, não há falar em violação do princípio da correlação, pois não houve a imputação de fatos novos, mas somente a modificação da capitulação jurídica relativa aos fatos já descritos na denúncia. (eDOC 2, p. 58)
    Da leitura do excerto acima, verifico não assistir razão ao recorrente.
    Conforme registrado pelo magistrado, o Ministério Público apenas se equivocou na capitulação do crime, porquanto, na própria denúncia, está consignado que o crime teria ocorrido após a vítima completar 14 anos e que “no dia dos fatos, por volta de 01:00 hs, a vítima dormia numa rede na casa em que estava hospedada. O denunciado dormia em outra rede e após o motor de luz ser desligado, o denunciado passou para a rede onde estava a vítima e iniciou sua lascívia bestial. Inicialmente, o denunciado tampou a boca da vitima para ela não grita. Depois tirou a bermuda e em seguida a calcinha da vítima e estuprou a vítima praticando conjunção carnal com a infante.”
    A conduta de forçar uma conjugal carnal, com pessoa de qualquer idade, tapando a sua boca para que não oponha resistência, se enquadra ao tipo do artigo 213, conforme procedeu corretamente o magistrado.
    A própria vítima, em Juízo, afirmou que “após tapar-lhe a boca para que não gritasse a despiu e contra sua vontade forço-a a prática do ato sexual.”
    Não há qualquer ilegalidade na correção, pelo magistrado, da capitulação equivocada feita pelo Ministério Público, porquanto medida prevista no CPP, conforme jurisprudência pacífica da Corte, verbis:
    Direito Penal e Processual Penal. Inquérito. Crime de responsabilidade dos Prefeitos. 1. O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. 2. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 3. Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Precedentes. 4. Denúncia recebida. (Inq 4.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.5.2016) 
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Fato descrito na denúncia em sintonia com o fato pelo qual o réu foi condenado. 2. A circunstância de não ter a denúncia mencionado o art. 13, §2°, a, do Código Penal é irrelevante, já que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação dada pelo Ministério Público. 3. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa. 4. A peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou ao Paciente saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo que se falar em acusação incerta, que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa. 5. Ordem denegada. (HC 102.375, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.8.2010) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na espacialidade da legalmente admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 156.533-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.8.2019) 
    A questão relativa à suposta irregularidade havida na audiência não foi objeto de deliberação no Tribunal de Justiça, tampouco no Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, a defesa participou do ato sem qualquer oposição; não se pronunciou na assentada, tampouco em alegações finais, motivo por que, mesmo que superada a supressão de instância, não há margem para o atendimento do pleito, ante a evidente preclusão, verbis:
    NULIDADE – DEFESA – SILÊNCIO. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão. (HC 148.338, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.5.2019)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. NULIDADES PROCESSUAIS.
    [...]
    2. As nulidades processuais atinentes à dispensa da oitiva de testemunha e à supressão da fase de diligências foram arguidas a destempo, operando-se a preclusão.
    [...]
    4. Na espécie, entretanto, a defesa sequer indicou de que modo a renovação dos atos instrutórios poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em audiência ou em preliminar de alegações finais, o que não ocorreu.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 133.931, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.5.2016)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente